Tribunal: TJDFT
Processo: 0730622-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730622-83.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: OPENDF SERVICOS DE INFORMATICA INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA - ME, MARCO ANTONIO NETTO DA QUINTA, ELIANA DE JESUS MOTA DA QUINTA DECISÃO BANCO DO BRASIL S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão proferida no cumprimento de sentença movido contra OPENDF SERVICOS DE INFORMATICA INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA - ME, MARCO ANTONIO NETTO DA QUINTA e ELIANA DE JESUS MOTA DA QUINTA, que indeferiu a renovação da consulta ao sistema Sisbajud em nome dos executados. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Analisados os autos, não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Brasília - DF, 15 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora